Tribunal: TJBA
Processo: 0316181-92.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0316181-92.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GRAUTE EMPREENDIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
RAFAEL ABREU SILVANY, ALEXANDRE BRANDAO MANCIOLA, RAFAEL FONSECA LIMA

APELADO: CONDOMINIO TERRAZZO DEL MARE

Advogado(s)
:
CARLO BRUNO LOPES DO NASCIMENTO, JEAN CARLOS SANTOS OLIVEIRA

PJ05

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PROVA ROBUSTA E ATUAL DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame

Agravo interno interposto por Graute Empreendimentos Ltda. contra decisão monocrática que, nos autos de apelação, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por ausência de comprovação idônea e atual de hipossuficiência financeira. A parte agravada é o Condomínio Terrazzo Del Mare. Rejeitou-se preliminar de ausência de dialeticidade, por entender que o recurso enfrentou os fundamentos centrais da decisão agravada.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se a pessoa jurídica agravante comprovou, de forma robusta e contemporânea, a insuficiência de recursos para obtenção do benefício da gratuidade de justiça em grau recursal.

III. Razões de decidir
3. O art. 5º, LXXIV, da CF e o art. 98 do CPC asseguram a gratuidade à pessoa jurídica que demonstrar insuficiência de recursos.
4. A presunção de veracidade do §3º do art. 99 do CPC não se aplica às pessoas jurídicas, exigindo prova documental idônea e atual, conforme Súmula 481 do STJ.
5. Documentos apresentados limitam-se à comprovação de inatividade apenas em janeiro/2024, sem atualização subsequente, e sem juntada de balanços recentes, declarações fiscais contemporâneas ou comprovante de inexistência de contas ativas.
6. Alegações genéricas de inatividade, arrestos e execuções não suprem a necessidade de prova efetiva e atual da incapacidade financeira.
7. Foi observado o procedimento do art. 99, §2º, do CPC, oportunizando-se a complementação probatória antes do indeferimento.

IV. Dispositivo e tese
8. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A concessão de gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige prova robusta e contemporânea da hipossuficiência, não bastando alegações genéricas ou documentos desatualizados."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno, processo

nº

0316181-92.2017.8.05.0001
,
figurando como Agravante
GRAUTE EMPREENDIMENTOS LTDA

e Agravado
CONDOMINIO TERRAZZO DEL MARE.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala das sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA